Tribunal: TJDFT
Processo: 0707462-35.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ART. 37 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CULPA EXCLUSIVA. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 172,52 (cento e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) a título de indenização por danos materiais e o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em reparação por danos morais.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação indenizatória de danos morais e materiais por acidente de trânsito cumulada com lucros cessantes. Narrou que em junho de 2023 trafegava em uma motocicleta em uma avenida localizada na Região Administrativa do Recanto das Emas/DF, em frente ao fórum local. Pontuou que no mesmo sentido, o requerido conduzia seu veículo puxando um reboque (modelo “carretinha”). Destacou que na via em que trafegava há um recuo para possibilitar o acesso ao retorno. Observou que o requerido não acessou o recuo para organização do tráfego e sem qualquer sinalização invadiu a aludida faixa de acesso, fazendo com que o autor colidisse com a lateral do seu reboque, ocasionando lesões em seu ombro e perna. Afirmou que a “carretinha” estava sem placa de identificação e luzes de sinalização. Destacou que tentou a conciliação extrajudicial, mas não obteve êxito.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram apresentadas contrarrazões.
4. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na alegação de ocorrência de culpa exclusiva do autor.
5. Em suas razões recursais, o requerido, ora recorrente, alegou que restou comprovado que o recorrido trafegava em alta velocidade e que em momento nenhum o “fechou”, pois, a distância entre um veículo e outro era muito grande. Destacou que o autor tentou realizar o retorno junto com o recorrente, o que ocasionou a colisão. Pontuou que jamais deveria ter sido condenado a qualquer pagamento diante da culpa exclusiva do recorrido. Observou que não há comprovação nos autos de que o autor não concorreu para o acidente, até por que se encontrava em alta velocidade. Afirmou que não há o que se falar em lucros cessantes já que em momento algum o acidente foi ocasionado exclusivamente pelo recorrente. Ponderou que não foi anexado aos autos o valor da fatura do dia trabalhado do autor, não podendo a condenação ser fixada com base no salário mínimo. Ressaltou que inexiste o efetivo dano moral indenizável já que a ocorrência do acidente e a necessidade de conserto do veículo, por si só, não são suficientes para causar abalo psíquico ou ofensa à dignidade. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença e declarar a ocorrência de culpa concorrente, com o afastamento da condenação dos lucros cessantes e dos danos morais. Alternativamente, caso não seja este o entendimento, que o valor arbitrado a título de danos morais seja reduzido para, no máximo, 1 (um) salário mínimo.
6. Conforme se verifica no vídeo gravado pelas câmeras do fórum no momento do acidente (ID 59374619), na pista em que trafegavam há um recuo com o objetivo de que a manobra de retorno seja realizada com segurança. De acordo com a filmagem da colisão (ID 59374616), o recorrente não observou o procedimento de aguardar no recuo, desobedecendo a regra do art. 37 do CTB, conforme bem destacado em sentença. Não há nenhum indicativo de que o autor também pretendesse adentrar no retorno e que o tenha realizado em tamanha velocidade, que alcançou o carro à frente, derrapando ao seu lado. Ao contrário, as imagens revelam que a conversão realizada pelo motorista do automóvel foi feita com imperícia, fazendo com que o reboque engatado no carro do requerido fechasse o autor, o qual tentou desviar sua trajetória para impedir a colisão, contudo, o resultado não foi obtido. Ante o descumprimento das regras de trânsito pelo requerido, não há o que se falar em culpa concorrente, cabendo ao demandado arcar com os danos advindos do acidente.
7. Lucros cessantes. O autor trabalha com entrega por meio de aplicativo conforme contrato juntado aos autos (ID 59374303). O acidente lhe causou prejuízo quanto ao percebimento salarial para sustento seu e de sua família, uma vez que ficou impossibilitado de realizar seu ofício durante o conserto da moto. Assim, é cabível o ressarcimento em face dos lucros cessantes. Destaque-se que ausência de comprovação inequívoca de sua remuneração mensal, não constitui óbice para a condenação do réu ao pagamento. Frente tal situação, o juízo a quo utilizou como critério para fixação da indenização o valor do salário mínimo, o que se mostra parâmetro justo e razoável para a estimativa de ganho do trabalhador médio no período de 7(sete) dias. Pelo exposto, o valor fixado a título de lucros cessantes deve ser mantido.
8. Danos morais. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida é necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O acidente causou danos à integridade física do autor, que se viu incapacitado de exercer o seu ofício, deixando de prover o sustento seu e de sua família. Tal situação é suficiente para atingir a personalidade do indivíduo causando-lhe angústia e preocupação que ultrapassam a normalidade do cotidiano e portanto, deve ser indenizado pela lesão imaterial.
9. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.